Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019758-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIO CASTRO - CPF: 793.014.361-91 (AGRAVANTE), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (AGRAVADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (AGRAVANTE), BIANCA CRISTINA PRIMO MORAES - CPF: 061.660.041-09 (AGRAVANTE), LEANDRO LUCENA DOS SANTOS - CPF: 966.673.381-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DA SILVA ORTIZ - CPF: 951.621.001-53 (AGRAVANTE), RAFAELA MARIA QUITERIA COELHO DA SILVA - CPF: 055.311.941-96 (AGRAVANTE), CASSIA FERNANDA MATOS CRUZ - CPF: 033.189.351-74 (AGRAVANTE), JOSE ADILSON CHAROPA DO NASCIMENTO - CPF: 883.295.771-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ALVES - CPF: 514.731.781-34 (AGRAVANTE), MARISTELA DO COUTO REIS - CPF: 048.951.301-85 (AGRAVANTE), JAYRA DE MELO E SILVA - CPF: 986.029.421-68 (AGRAVANTE), ROMARIO SANTANA DE ARAUJO - CPF: 051.629.671-06 (AGRAVANTE), ROZILDA RIBEIRO DELMONDES - CPF: 896.445.901-63 (AGRAVANTE), JUCILEIDE ARDAIA DO COUTO DE MORAES - CPF: 012.494.841-38 (AGRAVANTE), GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 078.684.871-51 (AGRAVANTE), JORGE DA GUIA FERREIRA DE MORAES - CPF: 460.440.191-87 (AGRAVANTE), GEANDRO PIRES ALENCAR - CPF: 040.731.251-09 (AGRAVANTE), JUSTINO DA SILVA ORTIZ - CPF: 496.274.901-30 (AGRAVANTE), JOACI ISIDORIO ARDAIA DO COUTO - CPF: 621.826.921-34 (AGRAVANTE), JOELMA RIBEIRO RAMOS - CPF: 063.713.981-05 (AGRAVANTE), FABIANO DA CRUZ LOPES - CPF: 731.422.391-20 (AGRAVANTE), MAYARA CHRISTTINNY DOS REIS CRUZ - CPF: 083.670.501-77 (AGRAVANTE), NEIDE APARECIDA ARDAIA NEPOMUCENO - CPF: 946.603.441-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 415.546.801-82 (AGRAVANTE), JONAS CLAUDIO FERREIRA - CPF: 016.934.431-20 (AGRAVANTE), REBERT FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.968.271-75 (AGRAVANTE), KAOMA SILVA GOMES - CPF: 037.619.681-59 (AGRAVANTE), KATIA SILVA GOMES VELASCO - CPF: 031.685.971-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou
que exerce a posse na área em questão.

3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Luiz Mario Castro e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1007528-04.2022.8.11.0006, que deferiu a liminar requerida para determinar a reintegração de posse à parte autora.

A parte Agravante requer a reforma da decisão, argumentando em síntese que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Afirmam que o risco da demora “não ficou perfeitamente demonstrado especialmente quando evidenciado que os agravantes estão no imóvel desde 06/09/2021, ou seja, estão em posse do imóvel há mais de 01 (um) ano e nesse lapso em momento algum houve qualquer interpelação por parte do agravado JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA [...]” (Id. 145006669, pág. 4).

Mencionam que “a PROBALIDADE DO DIREITO não se mostra evidenciada tendo em vista que conforme salientado os agravantes mantem a posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel desde 06/09/2021 (há mais de um ano), de modo que é totalmente descabido e desproporcional após todo esse tempo retirar das 31 (trinta e uma) pessoas (e suas famílias) que atualmente residem no imóvel e o tem como sua moradia.” (Id. 145006669, pág. 4).

Sustentam que o imóvel estava abandonado não cumprindo com a sua função social.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para revogar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 147383684).

Sem contrarrazões (Id. 150623150).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso (Id. 150759685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente
defiro
o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

A situação retratada nos autos remete a posse nova, pois a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, de forma que, nos termos do artigo 558 do CPC, a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O magistrado de primeira instância ao rejeitar o pedido liminar de reintegração de posse assim fundamentou:

“[...] Em análise dos autos, verifica-se que o requerente demonstrou, sob a ótica da cognição sumária, os pressupostos para a reintegração liminar na área vindicada, consubstanciados na posse, esbulho possessório, a data da ocorrência do esbulho e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Em sede preliminar, a posse e sua continuidade restaram demonstradas pelos seguintes documentos: Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários (ids. 92439219 e 92439220); Escritura Pública de Compra e Venda (id. 92439221); Matrícula n. 19.656, Livro 2-N-3, fls. 286 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Cáceres/MT; Histórico de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Cáceres/MT (id. 92439217); Boletim de Ocorrência (id. 92439223); e Fotografias da área (id. 92439222).

No caso em tela, vislumbra-se que o imóvel objeto da ação foi adquirido pelo autor em 02 de dezembro de 2021, conforme documentos acostados aos autos, sendo que, anteriormente ,o imóvel estava cadastrado em nome de Ercilia Elias Rodrigues Neto e atualmente se encontra em nome do autor, nos termos da certidão de localização n° 870/2022, emitido pela Prefeitura Municipal de Cáceres (id. 92439217), apontando que a posse do requerente advém desde dezembro de 2021. [...]” (Id. 145406684, pág. 87)

Verifico na decisão agravada que o magistrado de origem entendeu que a posse da parte autora/agravada estaria comprovada pela
apresentação dos documentos: escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários; escritura pública de compra e venda; histórico de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Cáceres, boletim de ocorrência e fotografias da área.

Todavia, os documentos em questão não comprovam a posse da parte agravada, mas sim de domínio do imóvel, o que não se discute em sede de ação de reintegração de posse.

E, da análise dos documentos constantes dos autos concluo que a parte agravante
não comprovou a posse do imóvel discutido
, não há sequer elementos que comprovem que o proprietário anterior do imóvel tinha a posse.

Destarte, como não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse) o recurso deve ser provido para revogar a decisão agravada.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
No presente caso, analisando os fundamentos da decisão recorrida é possível perceber que o juiz singular entendeu como comprovada a posse pela apresentação dos seguintes documentos: escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários; escritura pública de compra e venda; histórico de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Cáceres, boletim de ocorrência e fotografias da área.

Ocorre que, a meu ver, apesar de o agravado ter comprovado o
domínio jurídico do imóvel
, o qual inclusive foi adquirido 02/12/2021 por meio da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários (id. nº 145406684, págs. 19) não comprovou o domínio fático do bem, ou seja, a posse efetiva do bem, requisito este essencial para o deferimento da liminar pretendida em primeira instância.

Não há nenhum documento que comprove que a melhor posse da área em litígio é da parte agravada, por outro lado, milita prova em favor dos agravantes, uma vez que as fotos comprovam que a propriedade estava desocupada ou até mesmo abandonada, sendo depois cuidada pelas famílias, com a limpeza, o cercamento do local e a posterior construção de casas [...]” (Id. 150759685, pág. 5 -6 )

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, o Juiz a quo realizou audiência de justificação, na qual o próprio representante da empresa insurgente admite que a agravada mantinha a posse direta do imóvel em questão e consentiu, por liberalidade, o funcionamento da empresa no local. Ressalte-se que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil). Assim, inexistindo a posse da agravada, afasta-se também a possibilidade de esbulho. 3. A confirmação em juízo de que a empresa já não funciona há alguns anos no terreno de propriedade da recorrida demonstra a completa inexistência de prejuízos à insurgente e, assim, de receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Por último, não prospera a alegação de nulidade gerada pelo fato de o Magistrado a quo não ter ouvido a testemunha arrolada pela agravante na audiência de justificação, pois, conforme registrado na audiência, foram suficientes para o convencimento do Juiz os documentos pessoais das partes, por meio dos quais o julgador concluiu pela ausência de prova da posse alegada pela ora agravante. Ademais, as testemunhas eventualmente indicadas pelas partes poderão ser ouvidas no decorrer do processo, na fase de instrução. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06217561320198060000 CE 0621756-13.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023